Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-42.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000740-42.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (EMBARGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – OMISSÃO
INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO CABIMENTO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

O
prequestionamento
da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos
embargos
de
declaração
, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo
1.022
do
CPC
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia
Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Sorriso
em face de
acordão que, à unanimidade deu provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID. 120588981
).

Em suas razões, o embargante aduz que
a finalidade do presente recurso é somente para fins de prequestionamento, pronunciando-se expressamente acerca da legislação tida como violada (Lei n° 6.766/79 e dispositivos da Constituição Federal).

Requer, portanto, o acolhimento e provimento dos embargos, a fim de que se promova a integração da decisão recorrida com o prequestionamento da matéria questionada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos embargos (ID. 12106479).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz Relator

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, o Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Isso porque, os presentes embargos visam exclusivamente promover o prequestionamento, pronunciando-se expressamente acerca da legislação tida como violada (Lei n° 6.766/79 e dispositivos da Constituição Federal), objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância.

É certo que, mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento deste
Relator
se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige que tenha sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002).

2. Na espécie, infere-se dos autos que as instâncias ordinárias mantiveram incólume o valor da multa, embora tenham reconhecido que o descumprimento da obrigação foi diminuto, ao argumento de que no contrato não havia mecanismo para conferir interpretação diversa à sanção estipulada. Isso sem embargo da insistente insurgência da ali Executada.

3. Nesse contexto, não há como se afastar da realidade de que o acórdão regional se manifestou acerca da pretendida aplicação da proporcionalidade na sanção e da redução da penalidade em face do cumprimento parcial da obrigação, embora tenha concluído por manter a multa tal qual avençada no acordo. Não obstante tal realidade, de acordo com o aresto objeto dos embargos de divergência, a matéria atinente à suposta violação do art. 413 do CC não havia sido prequestionada.

4
. De sua vez, no acórdão indicado como paradigma, restou assentado que o requisito do prequestionamento é satisfeito com a manifestação da Corte de origem a respeito da questão deduzida no recurso especial, sendo despicienda a referência explícita ao artigo de lei que seja pertinente.

5. Constata-se, portanto, que, embora ambos os arestos retratem situação fática similar, foi conferido tratamento jurídico diverso a cada qual, sendo certo que a solução consignada no paradigma indica a medida mais consentânea com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal sobre o tema.

6. No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/05/2021, DJe 27/05/2021) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.
Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. [...]. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) (destaquei)

E ainda deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. “
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).”

(N.U 0000250-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) (destaquei)

Sendo assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios,
mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022